Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-75.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – vacância de cargo público decorrente da aposentadoria de seu titular – Mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo do Município de Poá que determinou a exoneração da impetrante, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (LM 3.718/2014), diante da concessão de aposentadoria pelo RGPS - Impetrante que

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – vacância de cargo público decorrente da aposentadoria de seu titular – Mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo do Município de Poá que determinou a exoneração da impetrante, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (LM 3.718/2014), diante da concessão de aposentadoria pelo RGPS - Impetrante que pleiteia seja determinada sua reintegração ao cargo público que ocupava na Administração do Município de Poá, sob o fundamento de que a exoneração não respeitou o seu direito adquirido de permanecer no cargo após a aposentadoria pelo RGPS – Descabimento – Aposentadoria concedida à impetrante em 28/08/2018, quando vigia o art. 68, §§ 1o e 3o, da LM 3.718/2014, na redação conferida pela LM 3.999/2018, cuja previsão era a de vacância do cargo diante da concessão da aposentadoria – ausência de direito adquirido à permanência no cargo – Entendimento fixado pelo STF no tema 1.150 da Repercussão Geral, de que a aposentadoria do servidor pelo RGPS implica vacância quando assim estiver previsto na lei do respectivo ente federado – Ausência do direito líquido e certo pleiteado pela impetrante. Segurança denegada. Recursos, oficial e voluntário do Município, providos.